Tribunal: TJPA
Processo: 0806876-77.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806876-77.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JOAO PEDRO FERREIRA MATOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0806876-77.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:

I
SAAC COSTA LÁZARO FILHO -

OAB/PA Nº 30.043-A

APELADO: PEDRO VICTOR LOPES MATOS, menor representado por JOÃO PEDRO FERREIRA MATOS

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTE DE CULPA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
preliminar de ilegitimidade passiva esbarra no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, o qual firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
.

2.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

3.Consta das razões deduzidas pela ora apelante a alegada a ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como a alegação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais ser excessivamente elevado, razão pela qual defende a necessidade de sua minoração.

4.No caso em questão, com base nas provas trazidas aos autos, o alegado dano moral decorre da suposta falha na prestação dos serviços, uma vez que o procedimento cirúrgico foi realizado no testículo direito, quando o correto deveria ser feito no testículo esquerdo, tendo o menor que se submeter à outra cirurgia
para solucionar o problema congênito que, por erro médico, não foi sanado.

5.Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se excessivo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pelo apelado, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo.

6.Recurso
Conhecido e Parcialmente Provido,
para tão somente reduzir o valor dos danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo a sentença em seus demais termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0806876-77.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:

I
SAAC COSTA LÁZARO FILHO -

OAB/PA Nº 30.043-A

APELADO: PEDRO VICTOR LOPES MATOS, menor representado por JOÃO PEDRO FERREIRA MATOS

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL
,
proposta por PEDRO VICTOR LOPES MATOS, menor representado por JOÃO PEDRO FERREIRA MATOS.

Consta nos autos que o autor foi internado na data de 06/08/2016, no Hospital Riomar, para realização de procedimento cirúrgico a fim de solucionar a CRIPTORQUIDIA em seu testículo esquerdo.

O referido procedimento foi realizado pelo médico Dr. José Maria de Castro Miranda (CRM 3166). Porém, após a cirurgia, foi constatado que o procedimento foi realizado no lado direito do seu testículo.

Através do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, foi confirmada a existência de uma cicatriz cirúrgica de 2cm na região inguinal direita, porém a mesma não se apresentou no testículo esquerdo.

O autor sustenta que ocorreu erro médico, pois o procedimento cirúrgico realizado no dia 06/08/2016, foi desnecessário e extremamente danoso para a sua integridade física e psíquica.

Desse modo, o autor requereu: 1)tutela de urgência a fim de que a requerida

seja obrigada a efetuar nova cirurgia para solucionar o problema congênito que, por erro médico, não foi sanado, bem como custear
a realização de todos os exames necessários referentes ao pré e pós-operatório e
os medicamentos que por ventura possam vir a serem necessários
; 2)seja arbitrado a título de indenização por danos morais o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 3)
Seja a ré condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios equivalente a 20% sobre o valor atualizado da causa.

O Juízo
a quo
(ID 13419849) extinguiu o feito em relação ao pedido de obrigação de fazer pretendida na inicial em razão da perda do objeto, uma vez que o autor informou que perdeu o vínculo com a parte ré. E determinou que a ação tramitasse somente em relação ao pedido de indenização por danos morais.

A requerida apresentou Contestação (ID 13419868), requerendo que s
eja acatada a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora HAPVIDA, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do
Art. 485, VI, do CPC; no mérito, que sejam
julgados os pedidos formulados pela parte autora
inteiramente improcedentes
, pela absoluta ausência de conduta ilícita por parte da Demandada.

A parte autora apresentou réplica à Contestação (ID 13419871).

O magistrado determinou que as partes fossem intimadas para dizerem sobre a possibilidade do julgamento antecipado da lide. As partes peticionaram informando que concordavam com o referido julgamento antecipado.

Sentença proferida (ID 13419900), onde o juízo
a quo
julgou procedente
a pretensão intentada pelo autor para:
1)
Condenar a parte requerida a pagar para o autor, a título de dano moral, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), cujo valor deverá ser acrescido da devida correção monetária, a partir da data da publicação da decisão, bem como juros de 1% ao mês, a partir da data do ato ilícito, qual seja 06/08/2016, data da cirurgia indevida; 2) Condenar a parte Requerida ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente às custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A requerida apresentou Embargos de Declaração (ID 13419904)
apontando contradição existente no arbitramento do parâmetro de incidência para os
juros de mora de atualização monetária dos danos morais
, uma vez que estes
devem ser fixados da citação e não do evento danoso, como ficou apontado na sentença.

O Juízo de 1º grau (ID 13419909) julgou
procedente os Embargos de Declaração, devendo os valores arbitrados a título de indenização por danos morais serem corrigidos pelo INPC a partir da data de publicação da Sentença até a efetivação do pagamento, mantendo-se em tudo o mais a sentença como lançada.

A parte ré apresentou novamente Embargos de Declaração (ID 13419916), requerendo que
fosse sanado o erro material apresentado na sentença, fazendo constar que se contam os juros de mora desde a citação inicial e não do evento danoso.

O magistrado (ID 13419919) acolheu o segundo Embargos de Declaração e chamou o feito à ordem para corrigir a Decisão anterior que passou a constar:
“Ex positis, julgo procedente os presentes embargos de declaração, devendo os valores arbitrados a título de indenização por danos morais serem corrigidos pelo INPC a partir da data de publicação da Sentença de ID 57680022, até a efetivação do pagamento, aplicando-se os juros legais de 1% a.m, a partir da data da citação, conforme art. 405, do Código Civil, mantendo-se, em tudo o mais a sentença como lançada.”

Apelação interposta pela demandada (ID 13419924), onde requereu, preliminarmente, que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva
. No mérito, arguiu que houve presteza do serviço com a conduta corretamente estabelecida e, consequentemente, ausência de erro ou falha de atendimento médico. Por fim, defendeu a inexistência de dano moral e que, caso a Colenda Turma entenda cabível o pagamento de indenização ao recorrido a título de danos morais, esta deverá ser reformada para se atentar aos moldes do
art. 946 do CC/2002
e não
num montante excessivo e desvirtuado da realidade dos tribunais.

Contrarrazões ao recurso de Apelação apresentada (ID 13419941).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0806876-77.2019.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO:

I
SAAC COSTA LÁZARO FILHO -

OAB/PA Nº 30.043-A

APELADO: PEDRO VICTOR LOPES MATOS, menor representado por JOÃO PEDRO FERREIRA MATOS

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

1 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consta das razões preliminares arguidas pela recorrente sua ilegitimidade passiva, uma vez que
a
Operadora de plano de saúde não tem poder para influir nas escolhas de tratamento, na forma de atendimento ou nos meios de condução da consulta e/ou procedimento clínico. Assim, afirma que
não pode ser responsabilizada por eventual falha na prestação do serviço médico, a qual seria de responsabilidade exclusiva dos profissionais que atenderam o paciente.

Com efeito, a referida preliminar esbarra no entendimento consagrado na jurisprudência do STJ, o qual já enfrentou o assunto, oportunidade em que firmou o entendimento no sentido, de que a responsabilidade civil da operadora de plano de saúde pela falha na prestação do serviço médico é objetiva,
impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada
. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. "Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço" (REsp n. 866.371/RS, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 27/3/2012, DJe 20/8/2012).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 747455 / RJ, Quarta Turma, Relator: Min.
Antônio Carlos Ferreira
, DJe 16/11/2015).

Dessa forma, considerando o posicionamento consolidado na jurisprudência do STJ,
impõe-se a rejeição da preliminar suscitada
.

2 – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

Consta das razões deduzidas pela apelante, a alegação de ausência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no artigo 186 Código Civil c/c artigo 927 do Código de Processo Civil, bem como a alegação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais ser excessivamente elevado, razão pela qual defende a necessidade de sua minoração.

2.1 – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DANO MORAL

Com efeito, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, à presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade entre ambos.

Em outras palavras, a indenização a título de dano moral, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta esclarecer, inicialmente, que a responsabilidade da operadora do plano de saúde possui natureza objetiva, independendo, portanto, da demonstração de culpa, conforme preceitua o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No mesmo sentido, é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, nos contratos de plano de saúde, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua o enunciado da Súmula 608 do STJ, senão vejamos:

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No caso em questão, com base nas provas trazidas aos autos, o alegado dano moral decorre da suposta falha na prestação dos serviços, uma vez que o procedimento cirúrgico foi realizado no testículo direito, quando o correto deveria ser feito no testículo esquerdo, tendo o menor que se submeter à outra cirurgia
para solucionar o problema congênito que, por erro médico, não foi sanado.

Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da recorrente, a qual não se desincumbiu do múnus imposto no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Destarte, demonstrados os requisitos da responsabilidade civil da requerida/apelante, qual seja, a conduta ilícita (falha na prestação do serviço) e o dano dela decorrente, resta caracterizado a lesão extrapatrimonial e, por conseguinte, o dever de indenizar.

2.2 – DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, objetiva a parte recorrente a minoração, sob a justificativa de que o
quantum
arbitrado na sentença se revela excessivo.

Nesse sentido, sabe-se que o
quantum
indenizatório deve ser balizado pelos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem irrisória que se torne inexpressiva. Deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas à melhoria de seus serviços.

Sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Desse modo, a verba compensatória, fixada na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, não estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. APELADA: IRIS ISABEL DO NASCIMENTO RELATOR: DES.
ISAÍAS ANDRADE LINS NETO
JUIZ SENTENCIANTE:
ROGÉRIO LINS E SILVA
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEIMADURA OCASIONADA POR BISTURI ELÉTRICO. ACIDENTE.
DEVER DE INDENIZAR
INDEPENDENTE DE CULPA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Responsabilidade objetiva do plano de saúde contratado pela Apelada, ao qual o hospital pertence. 2.Queimadura em local totalmente diverso do objeto do procedimento cirúrgico, cabimento de indenização por danos morais por falta da segurança esperada pela assegurada. 3.Cicatriz permanente, que não pode ser retirada completamente. Cabimento de indenização por danos estéticos. 4.Redução do quantum indenizatório de danos morais e estéticos de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 cada
. Razoabilidade e proporcionalidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário emDAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, de conformidade com o termo de julgamento e votos que integram o julgado. Recife, data da assinatura digital.
Isaías Andrade Lins Neto
Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00088314420168172001, Relator:
ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR
, Data de Julgamento: 09/02/2022, Gabinete da 1ª Vice Presidência Segundo Grau). (grifo nosso).

Destarte, tem-se que o valor fixado em sentença, no importe total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se excessivo para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pelo apelado, impondo-se assim, a reforma da sentença nesse capítulo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para tão somente reduzir o valor dos danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024